Tribunal: STF
Processo: ARE 1527429
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado da Paraíba formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF. No agravo articula a inaplicabilidade daquele verbete, ante o prequestionamento da matéria constitucional, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO APELATÓRIO. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ VEICULADOS, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, as razões do agravo interno devem impugnar “especificamente os fundamentos da decisão agravada”, sob pena de não conhecimento da insurgência recursal.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 170, caput, IV, da Constituição Federal. Aduz que o Estado deve atuar para impedir que as empresas devedoras contumazes prejudiquem seus concorrentes, mediante comercialização de seus produtos com preços mais atrativos em razão do não recolhimento de tributos, bem como que acumulem injustificadamente passivo tributário, em prejuízo das ações do Fisco. Afirma que a imposição de medidas restritivas nos casos de inadimplência contumaz possui finalidade que vai além do mero interesse arrecadatório, qual seja, fazer cessar o dano à concorrência, o que não se coaduna com o rito do executivo fiscal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem não conheceu de agravo interno em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme estabelecido pelo § 1º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Não houve, desta forma, a análise do mérito da demanda. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    De início, registro que o Estado da Paraíba interpôs agravo interno, buscando reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele oferecido. 



    Nesse contexto, pretende o agravante, em ambas as insurgências, a reforma da decisão do juízo de primeiro grau. 



    Nesse contexto, é possível concluir que o presente agravo interno sequer merece conhecimento, dado o § 1º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. É dizer: deve demonstrar com clareza que não era o caso do relator lançar decisão unipessoal. Que a decisão monocrática agravada não cabe no regramento do art. 932 do CPC/2015.



    ......................................................................................................



    O agravo interno, por outro lado, não atacou especificamente os fundamentos da decisão acima colacionada, mas apenas reproduziu, ipsis litteris, os argumentos já tecidos em sede de apelação – com, inclusive, as exatas mesmas palavras, levando a perceber que houve apenas a literal reprodução de teses já analisadas.



    ......................................................................................................



    Logo, diante da manifesta improcedência do recurso de agravo de instrumento e em consonância com o disposto no inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil, o seu desprovimento por meio de decisão monocrática do Relator é medida que se impõe. 



    Dessa forma, tendo a decisão monocrática negado provimento ao recurso apelatório e o agravante se limitado a reproduzir as razões contidas nesse recurso, não impugnando especificamente as razões da decisão, o presente agravo interno mostra-se manifestamente inadmissível, o que leva, portanto, a aplicação da multa prevista no §4 º do art. 1.021, CPC. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo da Carta Federal, dissentir das conclusões da origem — acerca do não conhecimento do agravo interno ante a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada — demandaria a reinterpretação da legislação de regência (nomeadamente o Código de Processo Civil), revelando ofensa indireta ao texto constitucional, bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Para além disso, ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recorrente, eis que a matéria relativa ao art. 170, caput, IV, da Carta Federal, dito violado, não foi debatida no acórdão recorrido, e tampouco suscitadas mediante os embargos de declaração, vez que os referidos dispositivos foram meramente citados nos aclaratórios, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF.



    Acresce relevar que a mera citação dos dispositivos constitucionais supostamente ofendidos nas razões dos embargos, sem o efetivo debate de cada matéria por eles prescrita, não supre a ausência de prequestionamento, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO TIDOS POR VIOLADOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. (...) 



    (AI 827.848 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de abril de 2013, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente